Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGANTE), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (EMBARGANTE), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA NIEDERMEIER (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – CPC, ART 937, I A IX, E §§ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – SUCESSÃO PROCESSUAL ADMITIDA – POSSIBILIDADE – REEDIÇÃO DE TESES JÁ DEDUZIDAS E DEBATIDAS EM RECURSOS PRETÉRITOS EM QUE SE QUESTIONOU A CESSÃO DE CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.1. Não há nulidade do julgamento do recurso, realizado em Plenário Virtual, quando, desatendido pedido de sustentação oral formulado pela parte, o julgamento da espécie recursal não comportar sustentação oral, conforme expressa prescrição do art. 937, I a IX, e §§, do CPC. 2. A interposição do recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento indicadas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o recurso não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e, assim, obter a modificação do julgamento, e muito menos para obter a declaração de nulidade do julgamento por suposto erro de procedimento. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001547-46.2021.8.11.0000 (ID no 94450498 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BENJAMIN KLASENER e
MILTON DARVANI KLASENER
c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001547-46.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Alto Araguaia, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes
para, nos autos da ação
“
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0002658-81.2005.8.11.0020 – Código 3425 – 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia)
, manter a decisão que, c
onsiderando a cessão do crédito exequendo feita pelo Banco do Brasil para o co-executado Ernani Klasener, deferiu o pedido de sucessão processual formulado pelo cessionário, para posicionar Ernani e sua esposa Sinara Klasener no polo ativo da execução, e, diante da confusão (CC, art. 381, I), extinguir o feito com resolução do mérito em relação ao casal CPC, art. 924, II); a decisão rechaçou as objeções arguidas pelo co-executado Milton, por considerar preclusa “
a discussão sobre a legitimidade da cobrança do crédito, bem como sobre a validade da citação, vez que deveriam ser arguidas em sede de embargos, não sendo este o momento oportuno
”, e acrescentou que “
a ausência da notificação do devedor quanto à cessão do crédito não torna a divida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários a preservação dos direitos cedidos, considerando que a lei apenas esclarece que o devedor necessita declarar, em escrito público ou particular, a ciência da cessão
” (cf. Id no 93192458).

Os embargantes arguem preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, dizendo que o julgamento ocorreu pelo Plenário Virtual, e por isso foram impedidos de fazer a sustentação oral pretendida, alegando, ainda, que não foi apreciado o pedido para que o julgamento do recurso ocorresse por Videoconferência.

Alegam que o v. acórdão padece do vício da omissão pois, apesar de reconhecer “
a solidariedade da dívida existente, tanto é que menciona a confusão disposta no art. 381 do Código Civil, (...) não reconhece que a EXTINÇÃO DA DÍVIDA em face ao Cessionário, ocasionada pela confusão, deverá ocorrer no percentual da quota parte da pessoa jurídica”, e diz que, “como a empresa TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA, principal devedora, é de propriedade do ERNANI EVANDRO KLASENER (...) ocorre nitidamente a confusão patrimonial, devendo extinguir, a cota parte da dívida e não somente a sua quota parte como fiador”
, dizem, ainda, que “
deve considerar uma interpretação extensiva a súmula 475 do STJ, a qual deverá a execução ser redirecionada tão somente ao Sr. ERNANI EVANDRO KLASENER, eis que era o sócio-gerente, detentor da maioria das quotas sociais, bem como o real adquirente da dívida
” (cf. Id. no 94450498 - págs. 03/04); aduzem que o acórdão não se pronunciou sobre a “
desobrigação dos fiadores pela inteligência do art. 844 §3o do Código Civil
” e que “
negócio jurídico que deve ser interpretado como transação e não cessão de crédito, eis que a cessão de crédito, ocorre em favor de um estranho ao negócio jurídico
”, enfatizando que em “
razão do Cessionário/Recorrido ser parte no negócio jurídico, não ocorre cessão de crédito, mas sim a nítida transação entre os litigando, que fora noticiado nos autos
” (cf. Id. no 94450498 - pág. 06).

Advertem que o v. acórdão “
não manifestou sobre a extinção equivocada da CÔNJUGE VIRAGO, eis que houve a sucessão processual em face a esposa do Cessionário, SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, entretanto, o instrumento de cessão fora confeccionada somente em face ao ERNANI EVANDRO KLASENER, constando que o mesmo é casado
” (cf. Id. no 94450498 - pág. 07)
, e
por isso pedem, pois, sejam acolhidos os embargos para que, preferencialmente, seja anulado o julgamento por cerceamento de defesa, ou, se rejeitada essa primeira proposição, então que os pontos omissos apontados sejam supridos para que o acórdão seja reformado nos pontos combatidos.

O Banco/embargado apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 95701496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição/cabimento do recurso de embargados de declaração, relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, que ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A arguição de nulidade de julgamento por cerceamento de defesa não prospera, porquanto, conforme certificado no Id. no 92713966, a hipótese recursal não admitia sustentação oral, daí porque o julgamento do recurso foi mantido no Plenário Virtual.

O art. 937, I a IX, e seus parágrafos, do CPC, indica as hipóteses de cabimento da sustentação no julgamento recursal em 2o Grau, e, sobretudo à luz da disposição do inciso VIII do citado artigo, como o caso não envolvia o tipo de decisão com o conteúdo ali expressamente indicado, não seria possível o deferimento do pleito de sustentação oral formulado pelos embargantes, daí porque, desconsiderado referido pedido, o julgamento do RAI em Plenário Virtual foi mantido, conforme, aliás, ocorre em numerosos casos semelhantes.

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que

os declaratórios foram interpostos pelos embargantes na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e fundamentos, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração; o v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e integralmente as teses defendidas lado a lado, decidindo dentro do limite postulatório, d
e modo que, para evitar repetição desnecessári
a
, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram
desprovimento
do recurso
interposto pelos embargantes,
destacando apenas que, conforme
restou

constou do v. acórdão
,

“
os agravantes há muito, insistentemente e de todas formas, reeditando teses, inclusive, vem questionando a possiblidade de sucessão processual em razão da cessão de crédito, na realidade, esse é o 4o (quarto) recurso interposto por ele sobre essa mesma temática; leitura atenta as razões recursais deduzidas nessa interposição constata-se que as teses recursais deduzidas pelos agravantes pouco diferem daquelas que já foram objeto de análise e decisão nos autos dos RAI’s no 1001283-63.2020.8.11.0000, 1000540-53.2020.8.11.0000 e 1017114-54.2020.8.11.0000, todos os quais versam sobre a admissibilidade da sucessão processual decorrente da cessão de crédito celebrada entre o Banco do Brasil e Ernani Klasener, repita-se
”

(cf. Id. no
92191999
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021